Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-59.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007032-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSA DIVINA DA COSTA - CPF: 442.297.041-00 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e do consumidor. apelação cível. embargos à execução. título executivo extrajudicial. cartão de crédito consignado. alegação de duplicidade de refinanciamento não suscitada na origem. inovação recursal. não conhecimento. falta de prova de desaverbação de contrato quitado. ônus da prova não cumprido. cerceamento de defesa afastado. contratação digital. encargos compatíveis com a modalidade. inexigibilidade do título não demonstrada. recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos para declarar a inexigibilidade de título executivo decorrente de Cédula de Crédito Bancário na modalidade cartão de crédito consignado, sob alegações de fraude contratual, descontos indevidos, falta de desaverbação de contrato anterior, abusividade de encargos e cerceamento de defesa.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de alegação de duplicidade de refinanciamento não arguida nos embargos; (ii) estabelecer se há prova de ausência de desaverbação de contrato quitado a justificar inexigibilidade do título; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (iv) apurar se a contratação e os encargos são abusivos a ponto de afastar a exigibilidade do título.

III. razões de decidir

3. A alegação de duplicidade de refinanciamento configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, por não ter sido suscitada na instância originária.

4. A ausência de desaverbação foi arguida nos Embargos, mas a prova documental não demonstra de forma segura que os descontos apontados se referem ao mesmo contrato executado, havendo outras CCBs com parcelas idênticas.

5. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois o Juiz pode rejeitar diligências desnecessárias ou protelatórias (art. 370, CPC), estando a controvérsia suficientemente instruída por documentos.

6. O contrato firmado é claro ao prever a modalidade cartão de crédito consignado, com desconto do valor da parcela em folha de pagamento, e a taxa de juros aplicada não foi demonstrada como superior à média de mercado para essa modalidade específica.

7. Não foi comprovado o adimplemento das parcelas vincendas nem a ocorrência de fatos impeditivos do vencimento antecipado previstos na CCB, inexistindo prova suficiente para afastar a exigibilidade do título.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de duplicidade de refinanciamento não arguida nos embargos configura inovação recursal e não pode ser conhecida na Apelação. 2. A falta de prova robusta da desaverbação de contrato quitado impede o reconhecimento da inexigibilidade do título. 3. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao julgamento da causa. 4. É legítima a contratação na modalidade cartão de crédito consignado quando há previsão expressa no contrato, ciência do consumidor e encargos compatíveis com a taxa média de mercado para a operação.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 917, e 1.014; CDC, arts. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007032-59.2025.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rosa Divina da Costa
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos Embargos à Execução oposto em desfavor de
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
.

A Autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que as provas coligidas aos autos demonstram fraude contratual e inexigibilidade do título.

Argumenta que o contrato original (CCB nº 7000550040) foi refinanciado em duplicidade, gerando simultaneamente as CCBs nº 7000865580 e nº 7000865701, ambas na mesma data, sem a desaverbação do contrato anterior, em violação ao Decreto Estadual nº 691/2016.

Assegura que essa duplicidade é juridicamente impossível e configura fraude bancária, vício de origem e cobrança indevida, acarretando a nulidade absoluta dos contratos e a inexigibilidade do título executivo (art. 803, I, CPC).

Alega que os descontos de parcelas referentes à contrato já quitado configura prejuízo material e direito à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

Aponta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, necessária para apurar valores efetivamente recebidos, encargos cobrados e eventual saldo devedor.

Defende a abusividade contratual, ausência de transparência na contratação digital e aplicação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado para crédito consignado, em ofensa ao CDC e os princípios da boa-fé e função social do contrato.

Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do título, a nulidade das CCBs envolvidas e a inexistência de relação jurídica válida, com extinção da execução e restituição em dobro dos valores descontados. Subsidiariamente, pleiteia a readequação contratual para empréstimo consignado comum, aplicação da taxa média do BACEN, liquidação por arbitramento e inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no Id. 295338416.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES..ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rosa Divina da Costa
opôs Embargos à Execução em desfavor de
Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
.

Na petição inicial, a Embargante explicou que celebrou empréstimo consignado mediante a Cédula de Crédito Bancário nº 7000865701, e o valor efetivamente recebido pela operação foi R$ 1.104,93 (mil e cento e quatro reais e noventa e três centavos).

Seguiu dizendo que, inobstante isso, na Ação de Execução n.

1080884-53.2024.8.11.0041 a instituição financeira Embargada afirmou que a Embargante recebeu o valor de R$ 8.817,19 (oito mil oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos), para ser pago em 96 parcelas de R$ 402,66 (quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos) cada.

Sustentou a inexigibilidade do título (art. 917, I, do CPC), tendo em vista o adimplemento das parcelas.

Ressaltou que todas as parcelas foram regularmente descontadas de sua folha de pagamento, inclusive a de janeiro/2024, equivocadamente apontada pelo Exequente/Embargado como em atraso.

Arguiu, nesse particular, que houve alteração unilateral na data e no valor da primeira parcela pois, inicialmente prevista para 21/12/2023 no montante de R$ 402,66 (quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos), mas cobrada antecipadamente em 19/12/2023 no valor de R$ 575,23 (quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), o que configura descumprimento contratual e violação à boa-fé objetiva.

Alegou, também, excesso de execução (art. 917, III, do CPC), pois o valor efetivamente creditado em sua conta foi de R$ 1.104,93 (um mil, cento e quatro reais e noventa e três centavos), ao passo que a execução apontou o débito de R$ 38.252,70 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), quantia manifestamente desproporcional.

Informou que parte do montante contratado foi utilizado para quitar dívida anterior, mas sem que houvesse a desaverbação do contrato quitado, gerando descontos concomitantes.

Acrescentou que solicitou empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida a firmar contrato na modalidade cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável), que se caracterizou pelo desconto do pagamento mínimo da fatura e pela ausência de prazo final de quitação, resultando em um ciclo interminável de endividamento.

Reforçou que jamais recebeu ou desbloqueou o cartão e que a cobrança envolveu juros abusivos, alcançando 36,44% ao mês.

Defendeu a necessidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas (art. 917, VI, do CPC c/c art. 51 do CDC), pois o contrato firmado contém encargos desproporcionais, juros incompatíveis com a média praticada e cláusulas de vencimento antecipado sem respaldo, o que configura onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A Embargante aduziu vícios de informação (art. 6º, III, do CDC), uma vez que não foi devidamente esclarecida sobre as condições da contratação e do refinanciamento realizado.

Reiterou que o Banco reteve R$ 7.090,51 (sete mil, noventa reais e cinquenta e um centavo) para quitação de contrato anterior, mas não procedeu à sua desaverbação, mantendo descontos simultâneos em sua folha.

Alegou que não há extrato detalhado que demonstre a origem e a evolução do débito, bem como prova inequívoca de que tivesse sido regularmente notificada da suposta inadimplência.

Ressaltou que o e-mail apresentado como notificação não foi entregue, circunstância que impediu a constituição válida em mora e inviabilizou a exigibilidade do crédito, impondo a extinção da execução.

Requereu, pois, o acolhimento dos Embargos à Execução com a consequente extinção da demanda executiva e a condenação do Embargado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Encerrada a instrução processual, o Juiz concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Embargado foram acolhidos para acrescentar à parte dispositiva da sentença a condenação da Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Neste Recurso de Apelação, Rosa Divina dos Santos alega alega que as provas coligidas aos autos demonstram fraude contratual e inexigibilidade do título.

Argumenta que o contrato original (CCB nº 7000550040) foi refinanciado em duplicidade, gerando simultaneamente as CCBs nº 7000865580 e nº 7000865701, ambas na mesma data, sem a devida desaverbação do contrato anterior, em violação ao Decreto Estadual nº 691/2016.

Assegura que essa duplicidade é juridicamente impossível e configura fraude bancária, vício de origem e cobrança indevida, acarretando a nulidade absoluta dos contratos e a inexigibilidade do título executivo (art. 803, I, CPC).

Alega que os descontos de parcelas referentes à contrato já quitado configura prejuízo material e direito à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

Aponta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, necessária para apurar valores efetivamente recebidos, encargos cobrados e eventual saldo devedor.

Defende a abusividade contratual, ausência de transparência na contratação digital e aplicação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado para crédito consignado, em ofensa ao CDC e os princípios da boa-fé e função social do contrato.

Requer, assim, a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do título, a nulidade das CCBs envolvidas e a inexistência de relação jurídica válida, com extinção da execução e restituição em dobro dos valores descontados. Subsidiariamente, pleiteia a readequação contratual para empréstimo consignado comum, aplicação da taxa média do BACEN, liquidação por arbitramento e inversão do ônus da prova.

É cediço que os embargos à execução constituem ação de conhecimento, de natureza incidental, por meio da qual o executado, após garantir o Juízo, busca desconstituir ou limitar a pretensão executiva do credor. Logo, diferenciam-se das simples defesas processuais por ensejarem decisão de mérito, apta a extinguir, total ou parcialmente, a execução.

São, portanto, instrumento que permite ao executado deduzir matérias tanto processuais quanto de mérito (art. 917, CPC), que seriam lícitas em processo de conhecimento, mas que, no rito executivo, dependem dessa via específica.

O art. 917 do Código de Processo Civil disciplina de forma taxativa as matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução:

I – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II – penhora incorreta ou avaliação errônea;

III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Assim, é possível que o executado invoque, por exemplo, pagamento, novação, compensação, prescrição, nulidade contratual, abusividade de cláusulas, inexigibilidade do título, ou vícios na própria execução, desde que a tese seja oportunamente apresentada, sob pena de preclusão.

No caso concreto, a Apelante arguiu, nos Embargos à Execução, a inexigibilidade do título por ausência de mora, excesso de execução em razão de valor liberado inferior ao cobrado, ausência de desaverbação de contrato anterior com consequente manutenção de descontos concomitantes, abusividade de encargos contratuais e vício de consentimento na contratação. Não formulou, contudo, a tese de duplicidade de refinanciamento do contrato originário, argumento que somente foi suscitado na Apelação, o que caracteriza inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

A alegação de duplicidade de refinanciamento, além de configurar inovação recursal, revela natureza jurídica distinta da ausência de desaverbação. Enquanto esta se refere à fase de execução administrativa do contrato já extinto, a duplicidade de refinanciamento ataca a fase de formação contratual, imputando vício de origem à própria avença.

Assim, por não ter sido arguida na instância originária, tal matéria não pode ser conhecida em sede recursal.

No tocante à alegada ausência de desaverbação, verifica-se que a Apelante efetivamente mencionou tal circunstância nos Embargos, afirmando que parte do valor contratado serviu à quitação da CCB nº 7000550040 sem que houvesse baixa no sistema, ensejando descontos concomitantes.

Da análise dos holerites acostados no Id. 295338376, todavia, não é possível aferir, com segurança, que os descontos identificados no valor de R$ 402,66 (quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos) se referem ao mesmo contrato objeto da execução (n. 7000865701).

Isso porque, há nos autos outras cédulas de crédito firmadas pelas partes, com parcelas idênticas no valor de R$ 402,66 (quatrocentos e dois reais e sessenta e seis centavos), o que impede concluir, de forma segura, pela quitação ou inexigibilidade do título executado.

Para ilustrar:

A prova carreada, portanto, não afasta a presunção de exigibilidade do título executivo extrajudicial.

A tese de cerceamento de defesa também não prospera pois o Julgador, como destinatário da prova, detém discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A controvérsia foi suficientemente instruída com documentos, sendo prescindível prova pericial contábil diante da ausência de indícios mínimos de irregularidade na formação ou execução do contrato, aptas a autorizar tal medida.

Quanto à abusividade contratual, ausência de transparência na contratação digital e aplicação de juros remuneratórios muito acima da taxa média de mercado para crédito consignado, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Da análise do respectivo instrumento contratual, encartado no Id. 295337976 destes autos, observa-se que a avença foi firmada no valor R$ 8.195,44 (oito mi, cento e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a ser paga em 96 parcelas, no valor de R$ 402,66 (quatrocentos e dois e sessenta e seis centavos), com início em 21/12/2023 e término em 21/11/2031, mediante a incidência de juros remuneratórios de 4,5% ao mês e 69,585% ao ano, com o Custo Efetivo Total (CET) de 72,80% ao ano.

De acordo com o resumo da operação bancária, inserida no item III da avença, R$ 7.090,51 (sete mil, noventa reais e cinquenta e um centavo) foi creditado em favor da instituição financeira para liquidação da CCB n. 7000550040.

Da leitura da Cláusula 5ª, observa-se que o empréstimo foi concedido na modalidade cartão de crédito consignado, com pagamento mediante decote na remuneração da Apelante.

Para melhor aclarar, transcrevo:

5. Cartão MeuCashCard: Declaro ter ciência que:

(i)
o crédito representado por esta CCB
é um benefício concedido aos titulares do Cartão MeuCashCard na
modalidade indicada no item IV do Preâmbulo
e será disponibilizado nas hipótese e conforme legislação aplicável, com observância do Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard;

(ii) saques adicionais caracterizando outros benefícios do Cartão MeuCashCard poderão ser formalizados mediante a emissão de nova CCB ou outras formas disponibilizadas pelo Credor e pelo MeuCashCard, desde que não vedadas pela legislação aplicável;

(iii) o valor das parcelas será lançado na fatura do Cartão MeuCashCard de minha titularidade, conforme disposto no item III do Preâmbulo, observada a data de vencimento do referido Cartão, e que o valor devido em razão desta CCB comprometerá meu limite de crédito disponibilizado para utilização do Cartão MeuCashCard.

5.1.
Tenho ciência, ainda, de que a solicitação de crédito representada nesta CCB configura a ativação do Cartão MeuCashCard
, assim como a cobrança de tarifas e anuidade, cujos valores estão disponíveis para consulta nos Canais de Atendimento do MeuCashCard e serão cobrados na minha fatura.

6. Não Pagamento: O não pagamento da parcela implicará em atraso, de forma que sobre o valor da obrigação vencida incidirão: (i) juros remuneratórios previstos nesta CCB; (ii) juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, ou fração incidente sobre o valor de principal, acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores e, (iii) multa não compensatória de 2% (dois porcento) sobre o total devido, além dos demais encargos descritos na fatura a ser enviada a mim. Tenho ciência que o Credor poderá, ainda, promover as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, cujas despesas passarão a compor o total da dívida.

Feita essa anotação, não sobressai dúvidas de que a relação entre as partes é de consumo (Verbete Sumular 297/STJ), e que a Apelada desincumbiu do ônus de comprovar a ciência da consumidora Apelante quanto a operação de empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Necessário frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito quando demonstrada a autorização para desconto e a efetiva utilização do crédito pela parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2
. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

O instrumento contratual é claro ao dispor que o crédito concedido se refere à modalidade cartão de crédito consignado, com previsão expressa de desconto do valor da parcela em folha de pagamento.

Com efeito, no que tange à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, não se pode perder de vista que a operação contratada e validada nos autos é a de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado comum.

Nesse particular, a Apelante não logrou êxito em demonstrar que a taxa aplicada pela instituição Recorrida está acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de
cartão de crédito consignado
.

A inexigibilidade do título, portanto, carece de prova do adimplemento das parcelas vincendas após 21/01/2024, data apontada como início da mora, bem como de fatos impeditivos ao vencimento antecipado, previstos na Cédula de Crédito Bancário exequenda.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025